Tribunal: TJDFT
Processo: 0721354-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0721354-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEORGE DA SILVA OSMALA, MARIA RAIMUNDA DE SOUSA SANTOS BEZERRA, GILMAR JOSE BEZERRA, FABIANA RESPLANDE DE PAULA DA COSTA, MOACIR CUSTODIO DA COSTA JUNIOR AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DESPACHO Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer, conforme requerimento (ID 27266673). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator